Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O primeiro foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, e o segundo a 6 anos de reclusão. Ambos alegaram, em suas defesas, a ocorrência de flagrante preparado. Alegou-se ainda ausência de dolo, por desconhecer o conteúdo da encomenda transportada. Requereram subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea, além de ajustes na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve flagrante preparado, a ensejar a absolvição dos réus por atipicidade da conduta; (ii) verificar se é possível o reconhecimento da confissão espontânea e do tráfico privilegiado; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de flagrante preparado não se sustenta, uma vez que os depoimentos policiais são coerentes, gozam de presunção relativa de veracidade e foram colhidos sob o crivo do contraditório, estando em harmonia com outras provas dos autos, inclusive mensagens extraídas dos celulares dos réus.
4. A busca pessoal foi válida, por ter sido precedida de fundada suspeita, decorrente de denúncia sobre furto cometido com veículo semelhante ao abordado, o que legitima a diligência conforme o art. 244 do CPP.
5. As confissões espontâneas de ambos os réus foram reconhecidas, inclusive em sede policial, e contribuíram para a formação do convencimento do julgador, sendo aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
6. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) foi corretamente afastado quanto a um dos réus, por ser reincidente, mas reconhecido para o outro, por preencher os requisitos legais, resultando na redução da pena.
7. A dosimetria foi parcialmente corrigida, especialmente com a aplicação da fração de 1/8 para o aumento da pena-base de um dos réus, e redução de 1/6 para o outro em razão da confissão.
8. O regime fechado foi mantido para um dos réus, por ser reincidente, e o semiaberto para o outro, com pena definitiva de 5 anos. A substituição da pena por restritiva de direitos foi indeferida para ambos, por não estarem presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
A inexistência de flagrante preparado afasta a tese de crime impossível quando os elementos probatórios demonstram regularidade da atuação policial.
A confissão espontânea, mesmo qualificada ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante se utilizada para formar o convencimento judicial.
O tráfico privilegiado é incabível ao réu reincidente, mas aplicável àquele que preenche cumulativamente os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
A natureza e quantidade de droga constituem vetor único na dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, vedada a cisão para agravação da pena.